Tribunal: TJDFT
Processo: 0707690-79.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA READEQUADA DE OFÍCIO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por roubo qualificado (art. 157, § 2o, VII, do Código Penal), à pena de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação ou se é o caso de absolvição por insuficiência de provas; (ii) avaliar a correção da dosimetria da pena, em especial a valoração da conduta social e o critério de aumento da pena-base; e, (iii) examinar a incidência da causa de aumento pelo emprego de arma branca e a proporcionalidade da pena de multa fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a autoria e a materialidade do crime restam comprovadas pelos autos de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório policial e, especialmente, pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e de testemunhas, que relataram a subtração de bens mediante grave ameaça com faca e afirmaram ter reconhecido o réu na posse de objetos pessoais subtraídos, não há falar em absolvição.

4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial valor probante, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos, como o reconhecimento visual e a apreensão dos objetos subtraídos.

5. A valoração negativa da conduta social mostra-se adequada, porque o crime foi cometido enquanto o réu se encontrava em cumprimento de pena, denotando maior reprovabilidade da conduta.

6. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para a exasperação da pena-base é legítima, estando dentro da margem de discricionariedade do julgador, conforme precedentes do STJ e desta Corte.

7. Como restou demonstrado nos autos que o réu utilizou faca de grandes dimensões para ameaçar a vítima e é desnecessária a apreensão do objeto para configurar a majorante (Súmula 22/TJDFT), sendo válida incidência da causa de aumento pelo uso de arma branca.

8. A pena de multa deve ser fixada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade e readequada de ofício quando não obedecer a proporcionalidade, conforme precedentes do TJDFT.

9. Mantém-se o regime inicial fechado diante da reincidência e da pena fixada, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 49, 59, 68, 157, § 2o, VII, e 33, § 2o, “b”; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 844.533/AL, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 16/05/2024; TJDFT, Súmula 22; TJDFT, Acórdão 1671862, 07025851120208070002, Rel. Roberval Casemiro Belinati, j. 02/03/2023; TJDFT, Acórdão 1965991, 0736327-88.2024.8.07.0001, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, j. 06/02/2025.